Tribunal: TJBA
Processo: 8124122-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124122-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE SILVA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu preliminar de prescrição e julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária, proposta por militar inativo contra o Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, aos seus proventos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) incide prescrição de fundo de direito em relação ao pedido de incorporação da CET; (ii) o apelante tem direito à incorporação da gratificação nos proventos da inatividade, com base na paridade com os militares da ativa. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, incide apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ. 4. A CET foi estendida indistintamente aos policiais militares da ativa, assumindo caráter genérico, o que autoriza sua extensão aos inativos, com base na regra da paridade prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003), reproduzida no art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 5. O percentual de 125% da CET, correspondente ao posto de 1º Tenente, é fixado pela Resolução nº 153/2014, do COPE. 6. Reconhecido o direito à percepção da CET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados os proventos do apelante, bem como aos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas eventualmente devidas. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8002423-61.2022.8.05.0274, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 23.10.2023; TJBA, Apelação nº 0501445-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8124122-28.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JORGE SILVA SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença guerreada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator